Tribunal: TJDFT
Processo: 0740318-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão desta turma. Alega omissão no julgamento do recurso inominado que manteve a sentença como baixada. Defende que a correção monetária do valor da condenação, deve ser pela taxa SELIC, conforme prevê o art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021. Requereu o acolhimento dos embargos.
2. Nada a prover. A Emenda Constitucional no 113/2021, foi promulgada no dia 09/12/2021, e a sentença prolatada em 25/10/2020, não alcançando tal decisão, mesmo que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Ademais, o abono permanência, embora seja um benefício previdenciário, tem natureza jurídica remuneratória e não tributária, devendo ser considerado para fins de atualização monetária, o IPCA-E.
3. Quando o servidor, ainda na ativa, preenche os requisitos para aposentadoria, mas opta por continuar trabalhando, recebe o abono permanência se tratando de uma vantagem financeira. Portanto, ao se pleitear o recebimento de tal benefício, não se trata de indébito tributário, mas sim de pagamento de um benefício pecuniário de caráter permanente, razão porque o índice a ser aplicado é o IPCA-E. assim a Sentença confirmada no Acórdão no 1396145, não merece reforma.
4. EMBARGOS de DECLARAÇÃO conhecidos e rejeitados.
5. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.